Tribunal: TJSP
Processo: 2043052-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão, proferida em sede de ação anulatória de débito fiscal, que se revelou citra petita, deixando de apreciar pedidos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e de expedição de ordem de recálculo – Nulidade decretada – Recurso provido.